Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de violação à dialeticidade não merece acolhimento, tendo em vista que, da simples leitura do apelo é possível extrair que os argumentos jurídicos ali apresentados rebatem os fundamentos utilizados pelo juízo a quo e são capazes de, ao menos em tese, gerar a reforma da r. sentença.
2. Nos termos do artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o plano de pagamento deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, o que não ocorreu no caso em tela, sendo objeto de determinação de emenda da petição inicial, que não foi cumprida pela parte.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.